Tribunal: TJDFT
Processo: 0735992-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0735992-38.2025.8.07.0000 PACIENTE: KRISLEY REIS DOS SANTOS IMPETRANTE: WILSOMAR SOUSA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O A decisão reproduzida em id 77618239, da lavra do eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, do colendo Superior Tribunal de Justiça, concedeu liminarmente a ordem de habeas corpus no HC 1045159-DF, cassando o acórdão desta Turma Criminal que havia mantido a prisão preventiva imposta ao paciente KRISLEY REIS DOS SANTOS. Sendo assim, revogada a prisão preventiva, expeça-se, com urgência, o alvará de soltura de KRISLEY REIS DOS SANTOS, se por outro motivo não estiver preso, em cumprimento à referida decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator